Tribunal: TJES
Processo: 5012912-08.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012912-08.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: GERALDO LUIZ COCO

RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REDISCUSSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A reclamação, conforme o art. 988 do CPC, destina-se à preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e observância de súmula vinculante ou precedentes qualificados, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

2.
No caso concreto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, ao rejeitar a prévia reclamação, verificou que a decisão impugnada estava em conformidade com o Tema 312 do STJ,

o que não induz o reconhecimento da alegada teratologia, como sustenta o agravante.

3.
Na hipótese, busca-se a rediscussão do mérito da pretérita reclamação apreciada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, o que não se admite mediante via reclamatória.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GERALDO LUIZ COCO
em razão da decisão monocrática de id. 10886752, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV do CPC.

Em suas razões (id. 11244906), o agravante sustenta em síntese, que: há excepcionalidade que autoriza a admissão da reclamação, por se tratar de decisão teratológica da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Decorrido o prazo não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012912-08.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: GERALDO LUIZ COCO

RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GERALDO LUIZ COCO

em razão da decisão monocrática de id. 10886752, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV do CPC.

Em suas razões (id. 11244906), o agravante sustenta em síntese, que: há excepcionalidade que autoriza a admissão da reclamação, por se tratar de decisão teratológica da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Decorrido o prazo não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Ao analisar o agravo interno interposto, não encontrei razões capazes de alterar a conclusão alcançada quando da prolação da decisão monocrática que ora se impugna.

Isto porque, em breve síntese processual, a parte reclamante ajuizou ação perante os Juizados Especiais sob o n. 5000383-50.2022.8.08.0024, pretendendo a nulidade de cláusula contratual, pois teria sido vítima de golpe envolvendo consórcio.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, anulou o contrato e determinou restituição imediata dos valores pagos. Após interposição de recurso inominado endereçado à 2ª Turma Recursal, houve a reforma da sentença, afastando o vício de consentimento e determinando que a restituição ocorra ao final do grupo, por aplicação do Tema 312 do STJ.

Por entender que o acórdão era teratológico, apresentou a Reclamação n. 966/2023 perante a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que, em decisão monocrática, rejeitou a reclamação, por verificar que o
decisum
estava em conformidade com o precedente. Este posicionamento foi, então, referendado pelo órgão colegiado em agravo interno.

Irresignado, propõe a Reclamação ora em apreço, sustentando que “
o cerne da questão não foi adequadamente discutido, tendo a Turma de Uniformização ignorado o absurdo da decisão que ignora completamente todas as provas produzidas ao longo da fase instrutória, sem ao menos se manifestar sobre os motivos que o levaram a afastar ou ignorar as provas do Autor/Reclamante”.

Analisando detidamente os autos, fica claro que pretende o reclamante, na verdade, demonstrar seu inconformismo diante do julgamento da Reclamação nº 966/2023 pela Turma de Uniformização e do acórdão da Turma Recursal, que lhe foram desfavoráveis, valendo-se da presente via para, na verdade, rediscutir tais resultados.

Nota-se que, no agravo interno interposto nos autos da prévia reclamação, o órgão julgador – a Turma de Uniformização – não identifica divergência entre o acórdão impugnado da Turma Recursal e o entendimento do STJ, dirimindo satisfatoriamente a questão posta à apreciação, o que não induz a alegada teratologia como sustenta o agravante.

Portanto, com efeito, na presente demanda, inexiste alegação de ofensa a entendimento vinculante do STJ, mas o intento de questionar a aplicação da tese firmada no Tema 312 ao caso, não se prestando a demonstrar distinção ou superação, mas apenas inconformismo da parte.

Como se sabe, a reclamação é destinada para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, CPC).

Com a apresentação desta reclamação, revela-se a tentativa de utilização desta via como sucedâneo recursal, para rediscussão do resultado da reclamação apreciada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, o que não se admite, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A reclamação (art. 105, I, f, da Constituição da República) tem por finalidade tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recusal" (AgInt na Rcl 36.756/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
2. No caso, esta Corte Superior, reconhecida a própria incompetência, determinou a baixa dos autos à origem para a apreciação do agravo interposto, tendo o Tribunal de origem, no âmbito de sua competência, decidido não conhecer do recurso por ser incabível. Não há falar em violação de decisão do STJ. 3.
É incabível reclamação ajuizada como sucedâneo recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 47.407/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, a reclamação é garantia constitucional destinada à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões em caso de descumprimento ou de cumprimento em desacordo com os limites do julgado aqui proferido. 2.
A reclamação não tem cabimento como sucedâneo recursal, nem é adequada à preservação da jurisprudência do STJ; presta-se, sim, a preservar a autoridade de decisão tomada em caso concreto e envolvendo as partes postas no litígio do qual se origina.
Precedentes. 3. "Para que ocorra o esgotamento das instâncias ordinárias na forma exigida pelo inciso II do § 5º do art. 988 do CPC/2015, é necessário que o Tribunal de segundo grau tenha se manifestado sobre o tema em sede de juízo de retratação e que o recurso especial interposto naquele feito pelo Reclamante já tenha tido a sua admissibilidade examinada no segundo grau de jurisdição. Antes disso, o manejo da Reclamação é prematuro" (AgRg na Rcl n. 32.945/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 2/3/2017). 4. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl n. 45.565/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados desta c. Corte, em casos análogos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por LEONARDO LEONEL RODRIGUEZ FLORES, objetivando a reforma de decisão monocrática que extinguiu reclamação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.
A reclamação fora proposta em face de acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido do agravante para afastar a aplicação do Tema 312 do STJ e aplicar o entendimento do IRDR 22/2015 dos Juizados Especiais do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação é cabível para impugnar acórdão de Turma de Uniformização de Juizados Especiais Cíveis, diante da alegação de erro na aplicação de tese repetitiva do STJ; e (ii) determinar se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir a decisão da Turma de Uniformização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A reclamação, nos termos do art. 988 do CPC, não se presta ao reexame amplo de questões de mérito, tampouco serve como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas para preservar a competência do tribunal ou a autoridade de suas decisões, ou garantir a observância de súmula vinculante e precedentes em controle concentrado de constitucionalidade ou repetitivos.
4. A jurisprudência do STF e do STJ veda o uso da reclamação como substituto recursal, repelindo sua utilização para simples manifestação de inconformismo contra decisões de Turmas Recursais, exceto quando há manifesta teratologia ou afronta direta a entendimento vinculante. 5. A decisão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, ao adotar o entendimento consolidado no Tema 312 do STJ, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não configurando hipótese de violação de precedente vinculante ou de competência que justifique a utilização da reclamação. 6.
A pretensão do agravante consiste em rediscutir o mérito da decisão da Turma de Uniformização, utilizando a reclamação como instrumento de revisão, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência pátria.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de decisões proferidas por Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais. 2. É cabível reclamação para garantir a observância de entendimento vinculante, nos termos do art. 988, do CPC, desde que não haja mera discordância quanto à interpretação do precedente aplicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 988. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl-AgR 67.983/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 28/08/2024; ARE 1369282 AGR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1/12/2023; TJES, Apelação Cível 5006167-67.2021.8.08.0048, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 04/10/2023. (TJES; Reclamação 5007332-31.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível; Rel. Des. Raphael Americano Camara; Julgado em: 18/Dec/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno visando à reforma de decisão unipessoal que extinguiu reclamação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O Agravante argumenta que, em caso de teratologia, é viável o manejo de reclamação, ressaltando que a decisão atacada deixou de aplicar corretamente a tese firmada no tema repetitivo n. 312 do STJ, em razão de peculiaridades do caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se a determinar se a utilização da reclamação, no presente caso, configura sucedâneo recursal indevido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação, conforme o art. 988 do CPC, destina-se à preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e observância de súmula vinculante ou precedentes de casos repetitivos, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 4.
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que a reclamação não pode ser usada para reexaminar decisões ou como substituto de recurso (STF, Rcl-AgR 67.983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, ARE 1369282 AGR, Rel. Min. Edson Fachin).
5. No caso concreto, o Agravante busca rediscutir a decisão da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que aplicou corretamente o precedente do tema n. 312 do STJ, configurando mero inconformismo e não a necessária inobservância de jurisprudência vinculativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
2. O cabimento da reclamação restringe-se às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, não servindo para reexaminar decisões ou contestar o mérito de julgados anteriores. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 988, I-IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl-AgR 67.983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.08.2024; STF, ARE 1369282 AGR, Rel. Min. Edson Fachin, 01.12.2023; TJES, Apelação Cível 5006167-67.2021.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 04.10.2023. (TJES; Reclamação 5013057-64.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível; Rel. Des. Raphael Americano Camara; Julgado em: 27/Nov/2024)

Nessa linha, é imperiosa a manutenção da decisão que reconheceu a inadequação da via eleita.

Diante destas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 07.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual de 07.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 07.04 a 14.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).